Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO PELOS CUSTOS DA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. AÇÃO QUE DISCUTE A POSSE DO IMÓVEL AINDA PENDENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. MULTA DESCABIDA. VALOR DA CAUSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA SOBRE O PEDIDO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU REVEL. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.”

2. Verificado, no caso concreto, que a parte autora propôs ação que reproduz outras duas semelhantes, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, e estando a primeira com o trânsito em julgado já certificado (coisa julgada) e que a segunda está em fase recursal (litispendência), deve o processo ser extinto, sem exame do mérito.

3. Não há indenização pela ocupação de terreno que teve a sua matrícula regularizada, se ainda há ação pendente, discutindo a respeito do domínio e posse do imóvel.

4. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de decisões judiciais e a prática de atos que embaracem a sua efetivação, bem como a inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

5. O fato de a parte unificar terrenos e criar matrícula para a regularização da área, não configura, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça, principalmente se o imóvel estava desprovido de matrícula individualizada.

6. Nas ações em que são formulados pedidos subsidiários, o valor da causa deve corresponder ao valor do pedido principal, nos termos do art. 292, VIII, do Código de Processo Civil. Somente na hipótese de não acolhimento do pedido principal e acatamento do subsidiário é que o magistrado determinará a apuração do valor correto da causa.

7. É cabível o arbitramento de honorários de sucumbência, ainda que decretada a revelia, desde que tenha havido a constituição de procurador nos autos e atuação no curso processual. (Acórdão 1097607, 20160710205587APC, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: 178/183)

8. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação do Réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.